Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744744-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Para o deslinde da controvérsia, intimem-se os interessados CLEOMAR JOÃO TRÊS; VAGNER DE DEUS VINHAL, FELICIANO GOMES DE ALMEIDA e CILSON SOUZA MENEZES para que esclareçam ao Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, os respectivos domicílios, juntando documentos para comprovar tal assertiva. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator